Tribunal: TJBA
Processo: 8107714-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107714-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARETA CARVALHAL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais. A autora, vítima de roubo de celular, teve o sinistro negado pela seguradora em razão da ausência de apresentação de nota fiscal emitida em seu nome e do bloqueio do IMEI, conforme exigências previstas nas condições gerais do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exige nota fiscal em nome do segurado é abusiva e, portanto, nula; e (ii) analisar se houve falha na prestação de serviço por parte da seguradora, apta a ensejar o pagamento de indenização securitária e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que exige apresentação de nota fiscal em nome do segurado não configura abusividade, pois serve como meio legítimo para a seguradora comprovar a propriedade do bem segurado e evitar fraudes, estando amparada pelos princípios contratuais e consumeristas.

A apelante teve ciência das condições gerais do seguro, conforme demonstrado pelos documentos apresentados nos autos, que indicam a disponibilização do contrato e as exigências relativas à cobertura.

A apelante não se desincumbe do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), pois a única prova apresentada sobre a propriedade do celular foi uma declaração de sua filha, que não é documento hábil para tal fim. A nota fiscal apresentada sequer está em nome da apelante ou de sua filha, e não foi juntada fatura do cartão de crédito que pudesse corroborar a alegação de aquisição por sua filha.

Inexistem elementos que comprovem falha na prestação do serviço pela seguradora, tampouco prática ilícita que justifique a reparação por danos morais, dada a ausência de nexo causal entre a negativa de cobertura e qualquer prejuízo concreto sofrido pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, 6º, III, e 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8107714-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARETA CARVALHAL DE OLIVEIRA e como apelados ITAU SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .